Tribunal: TJDFT
Processo: 0720566-79.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0720566-79.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIAH BESERRA BARBALHO RECORRIDO: MAGAZINE LUIZA S/A REPRESENTANTE LEGAL: MAGAZINE LUIZA S/A DECISÃO Trata-se de recurso inominado, com pedido de gratuidade de justiça. Intimada a comprovar a hipossuficiência a parte recorrente não se manifestou. É certo que a Lei 9099/95 dispõe que o recurso, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, devendo ser feito nas 48 horas subsequentes, sob pena de deserção, nos termos dos arts. 54, Parágrafo Único c/c art. 42, da Lei 9099/95. Nestes termos, NÃO CONHEÇO do presente Recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c e arts.29, inciso I e 31, do RITRJE. Baixem-se os autos à origem. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora